Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. O acórdão embargado expôs de forma clara que o banco/embargante somente informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação após o proferimento da decisão que aplicou a multa – contra a qual foi interposto agravo de instrumento –, e não após a decisão que havia advertido a parte acerca da possibilidade de aplicação da penalidade em caso de descumprimento da obrigação, não tendo o embargante, portanto, manifestado-se na primeira oportunidade que teve para tanto. 3.1. O acórdão também explicitou a impossibilidade de rediscussão da matéria em virtude de ter sido negado provimento ao referido agravo de instrumento, cuja decisão transitou em julgado.

4. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

5. Recurso conhecido e desprovido.